Tribunal: TJSP
Processo: 1143188-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO – MARCA MISTA "HUMANAMENTE CLÍNICA DE PSICOLOGIA SAUDE E BEM-ESTAR EIRELI" – AÇÃO COMINATÓRIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE USAR A EXPRESSÃO "HUMANAMENTE", ACRESCIDO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por HUMANAMENTE CLÍNICA DE PSICOLOGIA SAÚDE E BEM-ESTAR EIRELI contra HUMANAMENTE –

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO – MARCA MISTA "HUMANAMENTE CLÍNICA DE PSICOLOGIA SAUDE E BEM-ESTAR EIRELI" – AÇÃO COMINATÓRIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE USAR A EXPRESSÃO "HUMANAMENTE", ACRESCIDO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por HUMANAMENTE CLÍNICA DE PSICOLOGIA SAÚDE E BEM-ESTAR EIRELI contra HUMANAMENTE – EXCELÊNCIA EM SAÚDE MENTAL, pleiteando a abstenção do uso da expressão "HUMANAMENTE", constante de sua marca mista registrada ("HUMANAMENTE CLÍNICA DE PSICOLOGIA SAUDE E BEM-ESTAR EIRELI") e indenização por danos morais de R$ 3.000,00. A autora alega o uso indevido da marca / expressão pela ré em materiais de publicidade, causando confusão na clientela e prática de concorrência desleal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar (i) se a expressão "HUMANAMENTE" contida na marca mista da autora é passível de proteção exclusiva; e (ii) a ocorrência de concorrência desleal entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A autora é titular de marca mista cuja proteção deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros). Na hipótese dos autos, não há que se falar em semelhança entre as marcas a ponto de caracterizar concorrência desleal. A expressão isolada "HUMANAMENTE" é de uso comum, genérica, fraca e meramente evocativa, não podendo, portanto, ser objeto de exclusividade.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.